Tribunal: TJES
Processo: 0005851-96.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005851-96.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE CYRILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. Autoria e materialidade comprovadas. Validade da prova testemunhal policial. Dosimetria da pena. Exasperação fundamentada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo, fixando a pena em 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, absolvendo-o quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03. A defesa sustenta insuficiência probatória quanto à autoria e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva, diante da alegação de fragilidade das provas e supostas contradições nos depoimentos policiais; e (ii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas por provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais, corroborados pelos elementos apreendidos (drogas variadas, balança de precisão, radiocomunicador e arma de fogo), bem como pela própria admissão do acusado quanto à existência dos entorpecentes no imóvel.

4. A alegação defensiva de ausência de vínculo com o imóvel e de abordagem irregular não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo a versão apresentada isolada e destituída de elementos de corroboração.

5. Não há violação ao art. 155 do CPP, pois as provas colhidas em juízo confirmaram os elementos informativos da fase inquisitorial.

6. A pena-base foi adequadamente exasperada com fundamentação concreta, considerando a culpabilidade acentuada (organização da atividade criminosa), maus antecedentes, circunstâncias do crime (uso de instrumentos típicos do tráfico) e a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

7. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada na segunda fase, e a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 incide diante da demonstração do nexo entre a arma de fogo e a atividade de tráfico.

8. Inviável a redução da pena ou alteração do regime inicial, diante da proporcionalidade da reprimenda fixada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005851-96.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE CYRILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta dos autos em epigrafe, que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no ! diu 12 de agosto de 2021, por volta das l8h54min, no bairro Olaria, nesta cidade, policiais militares, durante patrulhamento tático, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, sendo que ao avistar a presença da guarnição, evadiu-se para o interior de um beco. Ato contínuo, a equipe policial fcz uma incursão a pó, com o objetivo de localizar o denunciado que havia se evadia, bem como Fizeram uma varredura pelo beco, ao passo que fora avistado através de uma janela, uma espingarda encostada na parede de uma casa. Nesse sentido, os policiais chamaram o morador da residência, o qual se identificou como Pedro Henrique Cyrilo, o qual aparentava elevado nervosismo. Posteriormente, foi procedida a busca pessoal no denunciado, sendo que nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao ser realizado a consulta no SISPES, foi constatado que o denunciado era evadido da Penitenciaria Regional de Linhares. Infere-se dos autos que foi questionado ao denunciado sobre a procedência da arma, e este informou que a arma estava carregada, assim como, informou que havia entorpecentes na residência. Desse modo, fora realizado a busca na casa, sendo logrado êxito em apreender dentro de uma bolsa, 30 (trinta) buchas de substância análoga à maconhal 46 (quarenta e seis) pedras de substância similar ao crack; 05 (cinco) pinos de substância semelhante à cocaína; 0l (uma) munição calibre 32; a quantia de R$ 39,45 (trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) em espécie; Já no interior do quarto fora encontrado 03 (três) bases de carregadores de rádios comunicadores; 01 (um) rádio comunicador de marca Baofeng; 0l (uma) balança de precisão - SF400; 0l (um) celular da marca Positivo;01 (um) celular da marca samsung; 0l (uma) SMART TV de marca Philco de 50";01 (uma) Tv LCD 32" de marca AOC e 01 (uma) espingarda semi industrializada, adaptada para calibre,22; tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal regulamentar.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, absolvendo-o quanto ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03, fixando a pena definitiva em 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, autos de apreensão, auto de constatação e, sobretudo, pelo laudo de exame químico que atestou que as substâncias apreendidas consistiam em maconha, crack e cocaína, além do auto de eficiência da arma de fogo, elementos que não foram objeto de impugnação substancial pela defesa.

A controvérsia recursal cinge-se à autoria delitiva e, subsidiariamente, à dosimetria da pena.

No tocante à autoria, a defesa sustenta fragilidade probatória, alegando que a condenação se ampararia em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo, ausência de vínculo do acusado com o imóvel e contradições nos depoimentos policiais. Todavia, tais argumentos não se sustentam diante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares mostram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Conforme narrado,
“durante patrulhamento pelo Bairro Olaria, avistaram um indivíduo, o qual, ao visualizar a guarnição, evadiu-se para o interior de um beco”
, sendo que, ao realizarem incursão,
“avistaram, por uma janela, uma espingarda encostada na parede de uma casa”,
momento em que
“chamaram pelo morador, ocasião em que o réu saiu da residência, aparentando nervosismo” .

Prosseguindo, os agentes relataram que, ao ser questionado, o próprio acusado informou que a arma estava carregada e indicou a existência de entorpecentes no interior do imóvel, sendo que, em buscas, foram encontradas
“30 buchas de maconha, 46 pedras de crack e 05 pinos de cocaína”,
além de balança de precisão, radiocomunicador e outros objetos típicos da traficância .

Em juízo, o policial RONNY PETERSON PEREIRA DOS SANTOS confirmou a dinâmica dos fatos, reafirmando que visualizaram a arma no interior da residência e que o acusado, ao se apresentar, indicou o local onde estavam os entorpecentes, o que confere especial credibilidade ao relato, por ter sido submetido ao contraditório judicial.

Não bastasse, consta dos autos que o acusado teria informado aos policiais que
“recebia as cargas de entorpecentes e prestava contas a um indivíduo conhecido por ‘Gigante’”,
além de admitir que um aparelho celular havia sido recebido como pagamento por droga vendida fiado , circunstâncias que evidenciam inserção em atividade típica de traficância.

A versão defensiva, por sua vez, limita-se à negativa de autoria, sustentando que o acusado teria sido abordado na rua e conduzido ao interior do imóvel, bem como que estaria no local apenas para adquirir droga para consumo próprio. Todavia, tal narrativa mostra-se isolada e destituída de qualquer elemento de corroboração.

A alegação de ausência de prova de vínculo com o imóvel também não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, porquanto o conjunto probatório demonstra que o acusado se encontrava no local, apresentou-se como morador e, sobretudo, indicou a localização dos entorpecentes, circunstância que revela domínio sobre o fato.

Igualmente não prospera a tese de que a condenação se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais. Ao revés, os depoimentos colhidos em juízo confirmaram integralmente a versão apresentada na fase policial, atendendo ao disposto no art. 155 do CPP.

No que tange às supostas contradições, verifica-se que a divergência apontada pela defesa — relativa ao local da abordagem — não possui o condão de infirmar o conjunto probatório, sobretudo diante da coerência global dos relatos policiais e da compatibilidade com os demais elementos de prova.

Dessa forma, o acervo probatório revela-se sólido e suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base em 10 anos de reclusão, sob o argumento de desproporcionalidade e valoração indevida de circunstâncias inerentes ao tipo penal.

Todavia, a sentença apresentou fundamentação concreta e idônea para a exasperação.

A culpabilidade foi valorada negativamente em razão da prática do delito em concurso de agentes, com divisão de tarefas, circunstância extraída das próprias declarações do acusado, que afirmou receber entorpecentes de terceiro (“Gigante”) e prestar contas, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

Os antecedentes também foram corretamente valorados de forma desfavorável, diante da existência de condenação anterior, ainda que não apta a gerar reincidência, conforme entendimento consolidado.

As circunstâncias do crime foram consideradas negativas em razão da apreensão de balança de precisão e radiocomunicador, elementos que demonstram maior grau de organização da atividade criminosa, não se tratando de circunstâncias inerentes ao tipo penal, mas de dados concretos que evidenciam sofisticação da prática delitiva.

Quanto à natureza e quantidade das drogas, igualmente não assiste razão à defesa. Foram apreendidas múltiplas substâncias — maconha, crack e cocaína — sendo estas últimas de elevado potencial lesivo, além de quantidade expressiva de porções individualizadas (86 unidades), circunstâncias que, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, justificam a exasperação da pena-base.

A pretensão de aplicação automática da fração de 1/8 para cada circunstância judicial não encontra amparo vinculante, tratando-se de critério meramente orientador, podendo o magistrado, mediante fundamentação idônea, fixar pena-base em patamar superior, como ocorreu no caso.

Na segunda fase, a incidência da agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, inexistindo insurgência específica capaz de infirmar tal conclusão. Assim, foi a pena fixada em 11 anos e 08 meses de reclusão.

Na terceira fase, a majoração da pena em razão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 mostra-se adequada, uma vez evidenciado o nexo entre a arma de fogo e a atividade de tráfico, utilizada para assegurar o êxito da empreitada criminosa.

Assim, foi a pena exasperada em 1/6, restando definitivamente fixada em 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão.

Por fim, não há falar em redução da pena ou readequação do regime prisional, uma vez que a reprimenda foi fixada de forma proporcional e em consonância com os critérios legais.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, entendo que a matéria deve ser oportunamente analisada na execução penal, cabendo ao juízo competente avaliar a condição financeira do sentenciado e eventual isenção de custas e despesas processuais, conforme previsão do artigo 98 do CPC e artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.